Tribunal: STF
Processo: RE 78671
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Desapropriação. Correção monetária pelo retardamento no pagamento do preço. 
II. Ocorrendo retardamento superior a trimestre justo, já não seria o pagamento se não atualizado. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso extraordinário provido.